Tribunal: TJDFT
Processo: 0726658-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Suspensão de autorização de débitos automáticos em conta corrente. mútuo bancário. ausência de alegação de não reconhecimento. Pacta sunt servanda. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos automáticos em conta corrente relativos a mútuos bancários.
II. Questões em discussão 2. Verificação da possibilidade de cancelamento pelo titular da autorização de desconto automático para pagamento de empréstimos bancários.
III. Razões de decidir
3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 permite o cancelamento da autorização de débito apenas quando o cliente não reconhece a autorização previamente concedida, não conferindo ao correntista opção livre para interromper os descontos.
4. O pacto firmado entre as partes deve ser respeitado (pacta sunt servanda), garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações contratuais.
5. O princípio da liberdade contratual, previsto no art. 421 do Código Civil, veda intervenções judiciais que descaracterizem obrigações livremente assumidas.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão reformada.
Tese: Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, o cancelamento da autorização de descontos automáticos em conta corrente só é cabível em casos de não reconhecimento da concordância do titular, devendo-se prestigiar o princípio do pacta sunt servanda.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; STJ Tema 1.085; Resolução do Banco Central n. 4.790/2020; Código Civil, art. 421. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1681682, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023; TJDFT Acórdão 1922960, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2024.